Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-66.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS ESTÉTICOS. NÃO VERIFICADOS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DANO EXISTENCIAL. AFASTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PRESCINDÍVEL. CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO.

1. Na valoração da compensação do dano moral, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições pessoais da parte, a extensão do dano experimentado, o caráter punitivo da medida e a culpa do fornecedor.

2. O dano estético merecedor de reparação pecuniária deve ter caráter permanente, capaz de provocar efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, comprometendo a imagem e/ou a funcionalidade.

3. O termo inicial dos juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve ser a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

4. O denominado dano existencial não é uma espécie autônoma do gênero dano extrapatrimonial, pelo menos no âmbito do Direito Civil, consistindo apenas em um requisito ou pressuposto necessário para a configuração do dano moral.

5. Evidenciado a desnecessidade de determinado tratamento em virtude da consolidação da lesão, não há que falar em condenação da parte ré em obrigação de fazer.

6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e improvido.